Tribunal: TJBA
Processo: 8070930-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070930-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. TELECOMUNICAÇÕES. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA CONTROLE DAS CONSTRIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 8001504-98.2020.8.05.0191, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, em demanda ajuizada pelo Município de Paulo Afonso para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da exação, por alegada invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, bem como a impossibilidade de prática de atos constritivos em razão da recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF exigida pelo Município de Paulo Afonso viola a competência privativa da União prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, à luz do Tema 919 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se a recuperação judicial da agravante impede o prosseguimento da execução fiscal e a realização de atos constritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919), fixou tese no sentido de que compete privativamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, declarando a inconstitucionalidade de taxa municipal com essa finalidade. O STF modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento em 09/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. A execução fiscal originária foi ajuizada em 01/06/2020, anteriormente ao marco temporal fixado pelo STF, razão pela qual a cobrança discutida encontra-se alcançada pela modulação de efeitos estabelecida no Tema 919. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de preservar a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022, em observância à segurança jurídica e à confiança legítima dos entes municipais. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF prevista nos arts. 132 a 136 da Lei Municipal nº 967/2013 possui fundamento no exercício do poder de polícia urbanística municipal, relacionado à fiscalização de higiene, meio ambiente, ordem, tranquilidade e uso do solo urbano. O Município de Paulo Afonso não editou norma técnica sobre telecomunicações nem interferiu na atividade-fim da prestação do serviço, limitando-se à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano pelas estruturas físicas instaladas em seu território. O próprio acórdão do STF no Tema 919 reconhece a coexistência harmônica entre a competência da União para legislar sobre telecomunicações e a competência municipal para disciplinar e fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, inclusive mediante instituição de taxa proporcional ao custo da atividade fiscalizatória. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a agravante apresentado elementos suficientes para desconstituí-la em sede de cognição sumária. O art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 dispõe expressamente que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, admitindo apenas a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre substituição ou adequação de constrições incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento da execução fiscal e a realização de atos constritivos pelo juízo da execução, competindo ao juízo da recuperação judicial apenas o controle sobre a manutenção ou substituição das constrições. A mera submissão da agravante ao regime de recuperação judicial não demonstra, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da execução fiscal. A existência do Mandado de Segurança nº 8003640-68.2020.8.05.0191, no qual já houve denegação da segurança mantida em grau recursal, evidencia a existência de via processual adequada para discussão da validade da exação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 preserva a exigibilidade dos créditos tributários discutidos em execuções fiscais ajuizadas antes de 09/12/2022. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF fundada no poder de polícia urbanística municipal, relacionada ao uso e ocupação do solo urbano, não configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal nem impede a prática de atos constritivos, competindo ao juízo recuperacional apenas o controle sobre eventual substituição ou flexibilização das constrições incidentes sobre bens essenciais. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa subsiste na ausência de prova inequívoca apta a afastar sua exigibilidade em sede de exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, e 145, II; CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; CTN, art. 151, V; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei Municipal nº 967/2013, arts. 132 a 136. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022, Tema 919 da repercussão geral; TJBA, AI nº 8028732-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.02.2025; TJBA, AI nº 8005262-37.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.10.2025; TJBA, AI nº 8028738-07.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.02.2025; STJ, AgInt no CC 172.416/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8070930-18.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça